Tribunal: TJDFT
Processo: 0705144-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. RECONHECIMENTO DO FILHO. DISCUSSÃO EM OUTRO PROCESSO. DIREITO PATRIMONIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ.

1. Prevalece o entendimento de que a regra instituída pelo Código de Processo Civil ao fixar a competência como o foro de domicílio do guardião do filho incapaz tem natureza híbrida especial, ou seja, não se trata de mera competência relativa, mas de verdadeira espécie anômala de competência absoluta, improrrogável por vontade das partes. No entanto, se ainda pende discussão no âmbito de outro processo acerca do reconhecimento do filho, a matéria de reconhecimento da união estável post mortem possui natureza relativa.

2. Em conformidade com o enunciado de Súmula 33 do STJ, "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício".

3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.